Tribunal: TJES
Processo: 5003108-89.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003108-89.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: MARCOS TATAGIBA DE OLIVEIRA CARVALHO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA NÃO RECONHECIDA REALIZADA COM CARTÃO DE CRÉDITO FÍSICO (CHIP E SENHA). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DEVER DE SEGURANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. TRANSTORNO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003108-89.2024.8.08.0008

CLASSE: RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO C6 S.A.

RECORRIDO: MARCOS TATAGIBA DE OLIVEIRA CARVALHO

VOTO

I - RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
BANCO C6 S.A.
em face da r. sentença (Id. 14205862) proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada por
MARCOS TATAGIBA DE OLIVEIRA CARVALHO
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

A demanda versa sobre a contestação de uma compra no valor de R$ 17.226,12, lançada na fatura do cartão de crédito do autor, a qual ele alega não ter realizado. A transação teria ocorrido de forma presencial, mediante uso de cartão com chip e senha.

O dispositivo da sentença vergastada assim dispôs:

"Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais DECLARO a inexistência do débito de R$ 17.226,12 (dezessete mil duzentos e vinte e seis reais e doze centavos), e DETERMINO o requerido à devolução simples – pois não comprovada a má-fé – da compra não realizada pelo autor, a restituir o valor pago por esse débito, com incidência de juros e correção monetária a partir da citação. Ademais, CONDENO a requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento e juros legais a partir da citação."

Inconformado, o banco Recorrente interpôs o presente recurso (Id. 14205863), sustentando, em síntese, a regularidade da transação, uma vez que foi realizada com cartão presente e mediante a digitação de senha pessoal e intransferível. Alega, assim, a ausência de falha na prestação do serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que afastaria seu dever de indenizar. Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

O autor apresentou contrarrazões (Id. 14205868), rechaçando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção do julgado.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, contudo, entendo que a r. sentença de primeiro grau não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A relação jurídica entre as partes é inegavelmente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do seu artigo 14. Tal entendimento é, ademais, pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

O cerne da controvérsia reside em determinar se a realização de uma transação mediante o uso de cartão com chip e senha pessoal é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade da instituição financeira em casos de fraude. A tese do Recorrente se ampara na premissa de que tal modalidade de operação seria infalível e que a guarda do cartão e o sigilo da senha seriam de responsabilidade exclusiva do consumidor.

Todavia, tal argumento não se sustenta. A jurisprudência pátria, em especial a do Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Este é o teor da Súmula 479 do STJ.

A fraude perpetrada por terceiro, ainda que por meio de cartão com chip e senha, é considerada um fortuito interno, ou seja, um risco inerente à própria atividade bancária. Compete à instituição financeira, que aufere os lucros de sua atividade, prover mecanismos de segurança eficazes para detectar e impedir transações que fujam manifestamente do perfil de consumo do cliente, como é o caso dos autos – uma compra de valor expressivo (R$ 17.226,12), realizada em local diverso do domicílio do autor e em horário noturno (21h33).

O douto Magistrado sentenciante, com acerto, apontou a falha do Recorrente em seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC). A instituição financeira, detentora da tecnologia e dos registros da operação, limitou-se a afirmar a regularidade da transação com base no uso do chip e senha, sem, contudo, trazer aos autos elementos concretos que pudessem corroborar a legitimidade da compra ou afastar a verossimilhança da alegação de fraude feita pelo consumidor, que, por sua vez, agiu prontamente ao registrar Boletim de Ocorrência (Id. 14205226) e contestar a despesa administrativamente (Id. 14205227). A falha na prestação do serviço de segurança é, portanto, manifesta.

Quanto ao dano moral, a situação vivenciada pelo Recorrido ultrapassa, e muito, a esfera do mero aborrecimento cotidiano. A angústia de se ver cobrado por uma dívida substancial que não contraiu, a insegurança gerada pela vulnerabilidade de seus dados bancários e o tempo despendido na tentativa de solucionar o problema administrativamente, sem sucesso, configuram abalo psicológico passível de indenização.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado pelo juízo
a quo
, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar a vítima pelo transtorno sofrido e desestimular o ofensor a reincidir em condutas semelhantes, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito.

A manutenção da sentença é, portanto, a medida que se impõe.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o Recorrente, vencido, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)